Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais. Foi julgado improcedente o pedido e fixação de indenização por danos morais deduzidos na inicial e no pedido contraposto.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais. Informou que é vizinho da requerida e possui uma pequena criação de ovelhas. Narrou que na madrugada do dia 17/07/2023 dois cães da requerida invadiram sua chácara e atacaram 12 ovelhas que se encontravam confinadas no curral, sendo que devido aos graves ferimentos, todas vieram a óbito. Noticiou que o caseiro de sua chácara ouviu o barulho e chamou o requerente, e ao chegarem ao curral, puderam ver os dois cachorros dentro do espaço, atacando/mordendo as ovelhas e ao tentar afugentar os animais, os cães avançaram contra o requerente e o caseiro. Aduziu que precisaram se defender do ataque dos cães, assim como cessar o ataque às ovelhas que ainda estavam vivas, usando um machado, porém os cachorros acabaram feridos e não resistiram aos ferimentos. Consignou que o fato foi imediatamente comunicado ao caseiro da requerida, que de imediato compareceu ao local e comunicou o ocorrido à requerida. Em contestação a ré formulou pedido contraposto em decorrência da morte de seus cães, pleiteando a condenação da parte autora ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63358276). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63358279).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na validade do ato que designou audiência de instrução e julgamento.
6. Em suas razões recursais, a requerida afirma que a certidão convocatória para audiência de instrução e julgamento está eivada de erros, pois contou com o interregno de somente 6 dias entre a publicação e a realização da audiência, o que inviabiliza o comparecimento das partes. Argumenta que a certidão convoca as partes para audiência una presencial, porém não se trata de audiência una, posto ter havido audiência conciliatória anterior, bem como a audiência foi realizada de modo telepresencial. Consigna que na certidão consta tratar-se de audiência de conciliação, tendo sido facultado às partes a participação na audiência pela modalidade telepresencial. Alega que tais erros insanáveis culminaram com a ausência da parte requerida ao ato, impossibilitando-a de exercer seu direito de ampla defesa e contraditório, causando-lhe severos prejuízos. Requer o provimento do recurso a fim de que seja declarada a nulidade da certidão que designou a audiência e, por consequência a nulidade da audiência e da sentença proferida.
7. O juízo a quo determinou a designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada na modalidade presencial (ID 63358241). Em seguida, a parte autora requereu que a audiência fosse realizada na modalidade telepresencial (ID 63358243), pedido acolhido (ID 63358244). Posteriormente, a advogada da parte autora comprovou que teria outra audiência no mesmo dia e horário designados, em processo no qual igualmente figura como única advogada, o que ensejou a redesignação para a semana seguinte (ID 63358254). As partes foram intimadas de todos os atos processuais.
8. No caso em exame, as determinações judiciais foram claras e regularmente informadas as partes, por meio de seus advogados constituídos. As intimações foram regulares e constam da aba “expedientes” do processo na instância de origem. Na certidão de designação de audiência (ID 63358256) consta a informação de que se trataria de “audiência una presencial” em seu primeiro parágrafo. No segundo parágrafo da mesma certidão consta o deferimento da realização do ato por meio telepresencial e que se trataria de audiência de conciliação. As partes arrolaram testemunhas e o Juízo de origem determinou a oitiva delas, inclusive promovendo a intimação da testemunha arrolada pelo autor, conforme por ele requerido. Cuida-se de erro material de fácil constatação.
9. O advogado da parte ré foi intimado da audiência designada no dia 09/07/2024, nove dias antes do ato. O aludido prazo é suficiente para a ciência e comparecimento. Inexiste no regramento próprio da Lei no 9.099/95 disposição expressa acerca de prazo mínimo a ser observado para designação de audiência de instrução e julgamento, devendo ser observada antecedência mínima de modo a permitir a participação das partes no ato, o que ocorreu nos autos. A existência de vícios de ordem material não macula o ato quando permite às partes a compreensão do estágio processual. No caso em exame a parte ré, intimada a respeito dos atos processuais não suscitou qualquer dúvida, aguardou o julgamento do processo para somente após o insucesso, arguir o vício. Inexiste “erro insanável” alegado pela recorrente. Cuida-se de nulidade de algibeira, que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.